Tribunal: TJBA
Processo: 8014126-15.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014126-15.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: ECO PISCINAS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. FORMA DE DEVOLUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com devolução de quantias pagas, determinando a restituição em parcela única com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, retido o percentual de 20% em favor das vendedoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) a possibilidade de aplicação integral da cláusula contratual que prevê restituição parcelada dos valores pagos; e (ii) os critérios adequados de correção monetária e juros moratórios à luz da nova legislação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que prevê restituição parcelada dos valores pagos é considerada abusiva, devendo prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, que determina a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de rescisão contratual. 4. É válida a retenção de 20% dos valores pagos como cláusula penal compensatória em caso de rescisão motivada pelo comprador, percentual que se encontra dentro dos limites aceitos pela jurisprudência (10% a 25%). 5. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como taxa de juros legais, deduzido o índice de atualização monetária. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.795.982/SP, fixou entendimento no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção e juros moratórios em condenações cíveis, evitando dupla incidência desses fatores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso a que se dá parcial provimento para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à nova legislação civil.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.905/2024; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º; CDC; Lei nº 6.766/79, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024; TJ-BA, Apelação nº 05025441320188050274, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 08/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8014126-15.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelantes
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e como apelado
ECO PISCINAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04